Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709396-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANETE CANDIDA SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O A agravante Silvanete Cândida Sena petição no ID , ao argumento de atualizar informações relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, esclarecendo que: Perdeu objeto o pedido de antecipação de tutela relativo à suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento, pois o juízo da ação de superendividamento (Proc. no 0703286-39.2025.8.07.0020) já deferiu medida nesse sentido ao encerrar a fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. E que, permanece o pedido de suspensão das ações monitórias, em especial: Processo no 0700260-04.2023.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras), onde o cumprimento de sentença de R$ 520.991,99 já teve início; e Processo no 0700540-72.2023.8.07.0020 (3a Vara Cível), arquivado definitivamente, mas passível de reabertura para cumprimento de sentença. Ao final, agravante alega que a continuidade das execuções comprometerá o plano de pagamento da ação de superendividamento e causará prejuízo ao seu mínimo existencial. Reitera, assim, o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença no processo no 0700260-04.2023.8.07.0020 até decisão final na ação principal. Vieram os autos conclusos. De logo, verifica-se que o pedido de liminar foi indeferido por esta relatoria ao ID 70326905, pois não verificado, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, não há elementos aptos a alterar a análise realizada em prelibação sumária quanto ao pedido de liminar, de modo que se deve aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, o qual se avizinha, uma vez que o processo está prestes a ser incluído em pauta. Em breve terá o seu desfecho. Isso posto, indefiro o pedido. Por fim, impende ressaltar a parte recorrente que pedidos desta espécie podem retirar o processo do seu fluxo regular, implicando indesejada demora do julgamento, por isso, deve se abster de fazê-lo. Intime-se. Retornem os autos ao andamento de incluir em pauta de julgamento. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator